Tribunal: STF
Processo: RE 1599545
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em 13.8.2024, negou provimento à apelação criminal interposta pelo recorrente.

O Tribunal estadual manteve a condenação do recorrente pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, imposta pelo juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Congonhas/MG, em 22.2.2024.

Esta a ementa do acórdão recorrido: 

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – CONDUTAS TIPIFICADAS NOS ARTIGOS 33 DA LEI N. 11.343/2006 E 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003 – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEITADA. Nos crimes de natureza permanente, enquanto perdura a fase de consumação, há situação de flagrância, sendo prescindível a apresentação de mandado de busca e apreensão, desde que haja fundadas razões para tanto, ainda que justificadas ‘a posteriori’. (Precedente STF. RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/05/2016). MÉRITO – ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS NO LUGAR DA CONDENAÇÃO PELO CRIME ART. 16, § 1º, IV, DA LEI DE ARMAS – IMPOSSIBILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem assim, a destinação mercantil do entorpecente apreendido, e, ausentes causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, inviável a manutenção da absolvição do réu, ou desclassificação da conduta para uso pessoal, sendo de rigor a sua condenação. na denúncia. A posse ou o porte de arma de fogo com sinal identificador suprimido caracteriza o crime previsto no
art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, quer seja a arma de uso permitido ou restrito, porquanto a tutela jurídica recai sobre o controle da procedência e circulação das armas de fogo no país. ‘O simples fato de portar ilegalmente arma de fogo com numeração raspada caracteriza a conduta descrita no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, que tem por objetivo proteger a segurança pública e a paz coletiva. Incabível a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, se não demonstrado nos autos que a arma de fogo apreendida foi utilizada como meio de intimidação para a comercialização da droga apreendida nos autos’” (fl. 1, e-doc. 28).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. XI e LVI do art. 5º da Constituição da República.

Sustenta que, na sentença condenatória, “confirmada pela E. Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, fundamentam os julgadores que a entrada no domicilio se mostrou legal tendo em vista ocorrência de crime permanente, derivado de flagrante delito anterior” (fl. 7, e-doc. 118).
 
Argumenta que a jurisprudência atual evidencia entendimento contrário ao adotado pelo Tribunal estadual, pois, “conforme entendimento atualizado d[o] Superior Tribunal de Justiça, a invasão de domicílio, sem mandado de busca e totalmente em desconformidade com os ditames legais, contamina a prova, tornando-a ilícita” (fl. 7, e-doc. 118).

Assevera que “a afirmativa de prova ilícita (CF, art. 5º, LVI) está vinculada diretamente a violação de domicílio (CF, art. 5º, XI), ante a inexistência de ordem judicial para que fossem procedidas as buscas na residência do Defendente, bem como sem fundadas razões que autorizassem, com os elementos materiais disponíveis, a ilação de prática de crime em situação de flagrante” (fl. 7, e-doc. 118).
 
Defende que “a entrada forçada injustificada em domicílio é arbitrária e configura crimes de abuso de autoridade (Lei nº 13.869/19) e violação de domicílio (art. 150 do CP). Mesmo que o flagrante se confirme, o encontro posterior de prova da materialidade não tem o condão de afastar a ilicitude das provas, em razão da teoria dos frutos da árvore envenenada” (fl. 8, e-doc. 118).

Pede provimento do recurso extraordinário, para “que seja reformado o acórdão da Colenda Primeira Câmara Criminal, para que seja reconhecida
a nulidade do flagrante delito, maculado pela invasão de domicilio” (fl. 11,
e-doc. 118).

3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Rogério Medeiros, admite-o (e-doc. 123).
 
Examinados os elementos dos autos, DECIDO.
 
4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

5. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dos incs. XI e LVI do art. 5º da Constituição da República.

Pede-se reconhecimento de ilicitude do ingresso dos policiais
na residência do recorrente e da busca domiciliar realizada, com consequente nulidade das provas obtidas, e absolvição do recorrente quanto aos crimes a ele imputados.

6. Em 22.2.2024, o juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Congonhas/MG, no Processo n. 0005530-87.2023.8.13.0180, condenou o recorrente, pelos crimes de tráfico de drogas privilegiado e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cento e setenta e seis dias-multa.

Fundamentou-se pela licitude do ingresso dos policiais na residência do recorrente e da busca domiciliar realizada, nestes termos:
”Narra a exordial acusatória (ID 10104380126), em síntese que, no dia 16 de outubro de 2023, por volta das 17h16min, no Bairro Boa Vista, nesta Cidade e Comarca, a polícia militar foi acionada por moradores do Bairro Boa Vista, via telefone, noticiando ocorrência de tráfico de drogas no ‘Bar do Murilo’ imputando a autoria a Breno Adão Souza Evangelista. No local a Polícia Militar flagrou o denunciado praticando a mercância ilícita de entorpecentes, consistente em sair do ‘Bar do Murilo’ e buscar as drogas em um lote vago para vendê-las. Abordado foi apreendido na bolsa pochete do acusado uma bucha de maconha, um telefone celular e a quantia de R$ 94,00 (noventa e quatro reais) em cédulas fracionadas. Deslocando ao lote vago, com a ajuda de cão farejador, os militares localizaram três papelotes contendo substância esbranquiçada, análoga à cocaína; uma lâmina de barbear, utilizada para fracionar droga; mais uma bucha de maconha e um invólucro com seis pedras de substância amarelada, análoga a crack. Em continuidade foi localizado na casa do réu um revólver calibre .38, marca Taurus, com numeração suprimida e seis cartuchos intactos do mesmo calibre, bem como a quantia de R$1.770,00 (mil setecentos e setenta reais) (...)
[A] abordagem ocorreu após denúncia anônima minuciosa que mencionava nome, local e as roupas que o denunciado usava. Temos que ocorreram por parte dos militares empenhados a averiguar as informações que o denunciado estava no exato local indicado portando a ‘camisa alaranjada’, como mencionado na denúncia e em atitude de mercância. Após verificações, ocorreu a abordagem, localização das drogas, dinheiro e demais objetos ligados ao tráfico de drogas.
Em relação às diligências posteriores, o denunciado encontrava-se em situação de flagrante por tráfico de drogas e com informações anteriores de porte de arma, tendo os policiais diligenciado até sua residência e localizado o revólver, calibre 38 com numeração raspada, além de grande quantidade de dinheiro.
Por fim temos que a entrada da Polícia Militar foi autorizada pela genitora Mariuza Domingos de Souza, conforme se depreende do evento de ID 10104380128 – página 15.
Pelo exposto, temos que o argumento defensivo de violação de domicílio também não merece acolhida, pois como observado trata-se de situação flagrancial de crime permanente, assim compreendidos aqueles cuja consumação se protrai no tempo, como é o caso dos delitos de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo ou munições. (...)
[R]essalta aos olhos que o denunciado foi localizado em um primeiro momento no ‘Bar do Murilo’, onde as denúncias o individualizavam, pelo nome e características de roupa, apontando-o como autor do tráfico. Temos, ainda que a abordagem somente ocorreu após os policiais, em local estratégico, observarem o denunciado transitando entre o lote vago, onde a maior quantidade de drogas foi localizada posteriormente, e o bar em atitude que demonstrava a mercância. Após a abordagem foram localizadas drogas e dinheiro em poder deste, além de outra quantidade de drogas exatamente no local onde foi visualizado o denunciado entrando e saindo. (...)
A denúncia anônima, apesar de bastante combatida, constitui uma eficiente ferramenta a serviço da comunidade. No caso da denúncia anônima estamos diante da delatio criminis inqualificada, ou seja, necessário após o conhecimento que a autoridade policial se convença, primeiro, da veracidade dos fatos narrados. (...)
Desta forma, diante das informações e das provas constantes dos autos a alegação da defesa não merece acolhida, pois a presença de denúncia anônima confirmada após verificação no local dos fatos pelos militares, somada às circunstâncias em que ocorreu a ação policial, avaliadas pela cautela dos agentes na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de crime, são elementos que evidenciam as fundadas razões que justificaram a abordagem e a busca pessoal do denunciado, não havendo que se falar em ilicitude da prova derivada dessa ação, não sendo possível constatar qualquer nulidade” (fls. 2-7, e-doc. 75).

7. Em 13.8.2024, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento à Apelação Criminal n. 1.0000.24.202352-1/001 interposta pelo recorrente, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, assentando-se a licitude da busca domiciliar realizada e das provas obtidas, com estas razões:

“O fato de a diligência policial, na hipótese em exame, ter tido como ponto de partida ‘denúncia anônima’ se afigura como absolutamente irrelevante já que, anote-se, a conduta criminosa restou devidamente provada, inclusive, em Juízo, respeitado o princípio constitucional do devido processo legal, de que são corolários o contraditório e a ampla defesa. (...)
Indo adiante, e, no que tange à entrada de policiais em residência alheia, mesmo sem a ‘gravação’ do ato em ‘áudio e vídeo’, e estando desprovidos de mandado judicial, é de se anotar que, muito embora a Constituição da República garanta a inviolabilidade do domicílio, o seu próprio texto, no artigo 5º, inciso XI, permite a entrada em casa alheia, independente de autorização do morador, no caso de flagrante delito. (...)
Durante a instrução criminal (Termo de Audiência, com gravação do conteúdo pelo Sistema PJe Mídias – ordem 41), e, ao contrário do sustentado, os elementos probatórios se robusteceram. Como testemunhas de acusação, foram ouvidos os policiais militares: PM Carlos Bolivar Castro Alves, PM Yuri Alexei do Carmo Silva, que ratificaram e detalharam suas declarações administrativas. 
Neste ponto, cumpre ressaltar que os depoimentos de agentes públicos devem ser considerados aptos a sustentar uma condenação quando forem uníssonos e não paire nenhum indício que possa afastar a sua credibilidade, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório”
(fls. 6-15, e-doc. 103).

8. Na espécie, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência do recorrente para efetuar busca domiciliar somente por haver fundadas razões a indicar flagrante de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Como fundamentado pelo juízo sentenciante, “a abordagem ocorreu após denúncia anônima minuciosa que mencionava nome, local e as roupas que o denunciado usava. Temos que ocorreram por parte dos militares empenhados a averiguar as informações que o denunciado estava no exato local indicado portando a ‘camisa alaranjada’, como mencionado na denúncia e em atitude de mercancia. Após verificações, ocorreu a abordagem, localização das drogas, dinheiro e demais objetos ligados ao tráfico de drogas” (fl. 4, e-doc. 75).

Conforme depoimento prestado em juízo, o policial militar Carlos Bolivar Castro Alves relatou que “visualizou o denunciado buscando as substâncias em um lote vago e levando para um bar, típica conduta de mercancia de substâncias ilícitas. Acrescentou que foi apreendida uma bucha com característica análoga à maconha, um telefone celular e a quantia de R$94,00 (noventa e quatro reais) em cédulas fracionadas, em posse do réu. Informou que acionaram a ROCCA e um dos semoventes encontrou uma pedra de crack, uma lâmina de barbear, três papelotes de cocaína, uma bucha de maconha e um invólucro com cinco pedras de crack no lote em que Breno estava transitando conforme observado pelo militar quando da averiguação” (fl. 7 ,e-doc. 75).

O juízo de primeira instância assentou que, depois da busca pessoal efetuada, o recorrente “encontrava-se em situação de flagrante por tráfico de drogas e com informações anteriores de porte de arma, tendo os policiais diligenciado até sua residência e localizado o revólver, calibre 38 com numeração raspada, além de grande quantidade de dinheiro. Por fim temos que a entrada da Polícia Militar foi autorizada pela genitora Mariuza Domingos de Souza, conforme se depreende do evento de ID 10104380128” (fl. 4, e-doc. 75).

No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual concluiu que “o fato de a diligência policial, na hipótese em exame, ter tido como ponto de partida ‘denúncia anônima’ se afigura como absolutamente irrelevante já que, anote-se, a conduta criminosa restou devidamente provada, inclusive, em Juízo, respeitado o princípio constitucional do devido processo legal, de que são corolários o contraditório e a ampla defesa” (fls. 6-7, e-doc. 103).
Tratou-se, portanto, de denúncia anônima específica, na qual a Polícia Militar recebeu informações detalhadas do crime de tráfico de drogas por moradores do bairro onde realizada a abordagem do recorrente, como o nome do recorrente, o local exato onde estaria ocorrendo o crime e as roupas que ele estaria usando, o que foi confirmado pelos agentes policiais quando chegaram ao lugar e o observaram com atitude típica de comercialização de drogas (fl. 4,
e-doc. 75).

9. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).
 
O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de Minas Gerais está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

10. Sendo permanentes os crimes de tráfico de drogas (art. 33 da
Lei n. 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 16 da Lei
n. 10.826/2003), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS ELETRÔNICOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS VEICULADOS NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE
n. 1.554.223-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE
n. 1.578.843-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20.2.2026).
 
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS
A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO
TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 
5. No caso concreto ora sob análise, policiais Militares receberam uma denúncia específica de que uma residência era usada para armazenar drogas. Ao chegarem ao local, sentiram um forte odor vindo de um cômodo anexo. Em razão disso, os agentes entraram no imóvel e encontraram diversos tabletes de maconha, porções de cocaína e materiais para o tráfico. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. (...)
9. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.568.218-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 
6. No caso concreto, havia elementos objetivos que corroboravam a suspeita de prática de tráfico de drogas, como denúncias anônimas específicas, monitoramento policial que visualizou o recorrido em movimentação suspeita, apreensão de drogas e dinheiro em sua posse após busca pessoal, e a confissão de que havia mais entorpecentes em sua residência. (...) 
8. A posse de drogas para fins de tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. (...) 
10. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE
n. 1.558.126-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 5.9.2025).

Confiram-se, também, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.12.2021.
 Assim, pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para as buscas realizadas na espécie e para o ingresso no domicílio do recorrente foram devidamente justificadas. Resultaram em apreensão de “uma pedra de crack, uma lâmina de barbear, três papelotes de cocaína, uma bucha de maconha e um invólucro com cinco pedras de crack”  (fls. 7-8, e-doc. 75), consistindo as drogas em “24,26g de cocaína, acondicionados em 06 porções, 1,55g da mesma substância, acondicionados em 03 porções e 5,17g de maconha, acondicionada em 02 porções” (fls. 10-11, e-doc. 103), e “um revólver calibre. 38, marca Taurus, com numeração suprimida, carregado com seis munições intactas e dois maços grandes de dinheiro, totalizando a quantia de R$1.770,00 (mil setecentos e setenta reais), fracionadas em notas de dez e vinte reais” (fl. 8, e-doc. 75).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
 
11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 4 de maio de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora